Tribunal: TJDFT
Processo: 0708710-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JANAÍNA OLIVEIRA MELO contra a decisão que, proferida em sede da ação monitória ajuizada por MR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -EPP, não conheceu dos pedidos reconvencionais formulados pela ora agravante em sede de embargos à monitória. Em suas razões recursais, a agravante/ré sustenta, em suma, a possibilidade de formulação de pleito reconvencional em sede de embargos à monitória, conforme estabelecido pelo artigo 702, §6o, do Código de Processo Civil e na súmula no 292 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca ter formulado pedido reconvencional em conjunto com a oposição de embargos à monitória contra si ajuizada e que o agravado/autor, inclusive, já apresentou a devida impugnação aos embargos à monitória e a contestação à reconvenção. Ressalta que “a fundamentação do douto juízo de primeiro grau, ao arguir que o processamento da Reconvenção precluiu devido ao fato de não ter sido formulado na petição dos embargos, não poderia ser aceita, posto que tal dispositivo não tem previsão legal, e ainda pelo fato de que o pedido reconvencional fora sim apresentado na aludida petição, conforme pode ser atestado no documento de Id no 146109973, dos autos originais”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pelo seu provimento, no sentido de determinar a apreciação dos pedidos reconvencionais deduzidos na instância de origem. Ausente o recolhimento do preparo em função do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos necessários, defiro à agravante/ré os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo postulado. Isto porque, em análise perfunctória, verifico que a agravante/ré, de fato, formulou pedidos reconvencionais em conjunto aos embargos à monitória opostos na origem, como se verifica a partir da simples leitura da totalidade da petição de ID 146109973, fato que indica possível existência de erro material quando da prolação da decisão agravada. Ademais, é certo que o referido documento contém apenas uma petição, pois, embora haja divisão dos temas por meio do estilo de formatação da peça, a data, a assinatura e o pedido de deferimento se encontram apostados, apenas, ao final do documento protocolado em arquivo único. Por sua vez, reputo presente o necessário perigo de dano grave à parte agravante/ré decorrente de possível proferimento de sentença sem a análise dos pedidos Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o trâmite do feito de origem até a apreciação do mérito da presente irresignação. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se. Publique-se.